Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713312-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO LIMA DE VASCONCELOS AGRAVADO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que não foi apresentado, pela parte agravante, o comprovante bancário de recolhimento do preparo recursal, mas apenas a guia de custas (ID 45552622). 2. Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o tempestivo recolhimento do preparo recursal ou, alternativamente, promova seu recolha em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora